Tribunal: STJ
Processo: 0284325-90.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215128 - BA (2025/0284325-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÁS
RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE
PARIPIRANGA - BA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES DE PRAIA GRANDE - SP
INTERES.
: G M DE C
INTERES.
: C A R DE C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: L R DE C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE
CURATELA.
DOMICÍLIO
DO
CURADOR.
FLEXIBILIZAÇÃO.
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de substituição de
curatela.
2. O Código de Processo Civil estabelece que a ação contra incapaz deve ser
proposta no foro de domicílio de seu representante. No entanto, o
entendimento desta Corte é firme no sentido de que, em ações de interdição e
curatela, o interesse do interditado deve prevalecer sobre quaisquer outras
questões, de forma a garantir a proteção de seus interesses e facilitar a
fiscalização do encargo pelo magistrado.
3. No caso, a regra da
deve ser flexibilizada, em
perpetuatio jurisdictionis
observância aos princípios do juízo imediato e do melhor interesse do
incapaz, considerando que o Juízo da comarca onde atualmente residem o
curatelado e sua pretensa curadora terá melhores condições de avaliar o
pedido de substituição e de fiscalizar o exercício do encargo.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 1a Vara de Família e Sucessões de Praia Grande - SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51264936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d5eac80-2c9c-49c3-b65d-50f568247832

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51264936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d5eac80-2c9c-49c3-b65d-50f568247832

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215128 - BA (2025/0284325-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÁS
RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE
PARIPIRANGA - BA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES DE PRAIA GRANDE - SP
INTERES.
: G M DE C
INTERES.
: C A R DE C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: L R DE C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE
CURATELA.
DOMICÍLIO
DO
CURADOR.
FLEXIBILIZAÇÃO.
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de substituição de
curatela.
2. O Código de Processo Civil estabelece que a ação contra incapaz deve ser
proposta no foro de domicílio de seu representante. No entanto, o
entendimento desta Corte é firme no sentido de que, em ações de interdição e
curatela, o interesse do interditado deve prevalecer sobre quaisquer outras
questões, de forma a garantir a proteção de seus interesses e facilitar a
fiscalização do encargo pelo magistrado.
3. No caso, a regra da
deve ser flexibilizada, em
perpetuatio jurisdictionis
observância aos princípios do juízo imediato e do melhor interesse do
incapaz, considerando que o Juízo da comarca onde atualmente residem o
curatelado e sua pretensa curadora terá melhores condições de avaliar o
pedido de substituição e de fiscalizar o exercício do encargo.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 1a Vara de Família e Sucessões de Praia Grande - SP.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51021566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: 035b86d5-076b-4661-b553-d82a9b6216a0

Cuida-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO DE
DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO,
CÍVEIS E COMERCIAIS DE PARIPIRANGA - BA e o JUÍZO DE DIREITO DA 1A
VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE PRAIA GRANDE - SP.
Inicialmente, o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES DE PRAIA GRANDE - SP declinou de sua competência argumentando
que (fl. 41):
Trata-se de ação de substituição de curador, cuja interdição
fora decretada nos autos n.o 0000120-63.2011.805.0189,
que tramitou pelo juízo da Vara Cível da Comarca de
Paripiranga/BA.
Assim, tratando-se de ação acessória, o Douto Juízo citado
é competente para conhecer da presente demanda,
conforme já decidido no conflito negativo de competência
no 0.017.853-61.2019.8.26.0000-TJ/SP [...].
Destarte, redistribuam-se os presentes autos ao juízo da
Vara Cível da Comarca de Paripiranga/BA, por
dependência ao processo n.o 0000120-63.2011.805.0189.

Remetidos os atos ao JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS
RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE
PARIPIRANGA - BA, esse suscitou o presente conflito, alegando que (fls. 57-61):

Inicialmente, vislumbra-se que a ação versa sobre medida
protetiva em favor de pessoa interditada, com pedido de
substituição de curador do interditado, que atualmente
reside em comarca distinta daquela onde tramitou o
processo originário de interdição.
I- Regra Geral de competência
Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil a ação
fundada em direito pessoal deve ser processada no foro do
domicílio do réu. Contudo, tratando-se de incapaz, incide
regra específica:
Art. 50, CPC – A ação em que o incapaz for réu será
proposta no foro de domicílio de seu representante ou
assistente.
II- Flexibilização da regra: melhor interesse do incapaz
O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em
ações envolvendo incapazes, admite-se a flexibilização da
regra contida no art. 50, do Código de Processo Civil,
privilegiando o foro de domicílio do interditado e de seu
novo representante, nos casos em que o melhor interesse do
incapaz deve prevalecer.
[...]
É cediço que a regra de fixação de competência obedece a
critérios de interesse público, buscando encontrar maior
facilidade na produção das provas e no acesso ao
Judiciário, alcançando, assim, uma justa decisão.
Outrossim, a fim de assegurar o melhor interesse do
incapaz, o foro do seu domicílio é o competente para
conhecer da ação de substituição de curatela.
III- Ação autônoma: ausência de prevenção
Documento eletrônico VDA51021566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: 035b86d5-076b-4661-b553-d82a9b6216a0

A jurisprudência pátria reconhece que a remoção de
curador é postulada em ação distinta e autônoma, que não
guarda relação de acessoriedade com a ação de interdição
já finda, possuindo um pedido diverso. Desta feita, uma
vez transitada em julgado a sentença que decretou a
interdição, não há falar-se em prevenção do juízo que a
proferiu.
[...]
IV- Situação fática dos autos
O interditado reside desde janeiro de 2024 com a
requerente na cidade de Praia Grande/SP, conforme
comprovam contas de consumo em nome da requerente (ID
493913927 - Pág. 7), Laudo de ID 493913927 - Pág. 20 e
ofício da autarquia previdenciária. Somente o atual
curador, que reconhece não possuir condições de continuar
o encargo, reside na Comarca de Paripiranga/BA, local do
juízo prolator da interdição originária em 2011 (processo n.
0000120- 63.2011.805.0189).
Com base na jurisprudência e nos princípios que norteiam a
curatela, impõe-se reconhecer que o foro do domicílio atual
do interditado e de sua nova representante legal é o
competente para processar o feito, por questão de
conveniência, proximidade e viabilidade de fiscalização
judicial.
V- Conflito negativo de competência
Considerando que o Juízo da Comarca de Praia Grande/SP
já se declarou incompetente, determinando a remessa dos
autos a este Juízo, e que este também se reconhece
incompetente,
configura-se
conflito
negativo
de
competência, cuja apreciação compete ao Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, "d", da
Constituição Federal.
[...]
ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência deste
Juízo para processar e julgar o presente feito, por não se
tratar do foro de domicílio do curatelado nem da curadora
pretendida, ambos residentes em Praia Grande/SP. Declino
da competência e, considerando que o juízo indicado já se
declarou incompetente, suscito conflito negativo de
competência, com fulcro nos arts. 64, §3o e 66 do CPC,
devendo os autos ser remetidos ao Superior Tribunal de
Justiça, conforme disposto no art. 105, I, "d", da
Constituição Federal.

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 69-73, opinando pela
competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE
PRAIA GRANDE - SP.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51021566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: 035b86d5-076b-4661-b553-d82a9b6216a0

Conheço do presente conflito de competência, porquanto envolve juízos
vinculados a Tribunais distintos, nos moldes do art. 105, inciso I, alínea "d", da
Constituição Federal.
Discute-se nos autos o Juízo competente para o processamento e
julgamento de ação de substituição de curador interposta por G. M. DE C., em relação ao
incapaz C. A. R. DE C., contra L. R. DE C., tendo em vista que o atual curador do
interdito não possui condições de continuar exercendo o encargo.
Nos termos do art. 50 do Código de Processo Civil, "A ação em que o
incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente".
Contudo, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, nas ações
relativas a interdição e curatela, o interesse do interditado deve prevalecer sobre
quaisquer outras questões, de forma a proteger seus interesses e facilitar a fiscalização da
curatela pelo magistrado.
Trata-se, portanto, de mitigação da regra da
para a
perpetuatio jurisdictionis
prevalência do melhor interesse do incapaz. A propósito, cito precedente:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
DO
CURADOR.
MELHOR
INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO
IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da
incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de
curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se
chega é a mesma.
2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o
art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a
parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio
jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do
processo, toda a vez que houver modificações
supervenientes do estado de fato ou de direito.
3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser
tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve
prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a
regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que
se afigure mais condizente com os interesses do interditado
e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos
atos de fiscalização da curatela.
Precedentes.
4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência
do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e Sucessões de
São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do
interdito e da requerente.
(CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
9/2/2011
16/2/2011

Documento eletrônico VDA51021566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: 035b86d5-076b-4661-b553-d82a9b6216a0

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: CC n. 212.454,
Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
; CC n. 211.350, Ministro
31/07/2025
Humberto Martins, DJEN de
; CC n. 211.190, Ministro Antonio Carlos
09/04/2025
Ferreira, DJEN de
.
31/03/2025
Da análise dos autos, observa-se que o curatelado reside em Praia Grande -
SP, juntamente com a autora, desde janeiro de 2024 (fls. 6 e 60), razão pela qual,
considerando os princípios do juízo imediato e do melhor interesse do incapaz, deve o
feito ter seguimento perante o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões de
Praia Grande - SP, que terá melhores condições de avaliar o pedido de substituição de
curatela e de fiscalizar o exercício do encargo.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE PRAIA GRANDE -
SP.
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitante e suscitado.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:01
Código de Controle do Documento: 035b86d5-076b-4661-b553-d82a9b6216a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.128 / BA
Número Registro: 2025/0284325-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00178536120198260000 15007568520258260477 178536120198260000 80005091820258050189
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÁS
RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE
PARIPIRANGA - BA
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE
PRAIA GRANDE - SP
INTERES.
: G M DE C
INTERES.
: C A R DE C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: L R DE C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CURATELA - NOMEAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 278301f8-e5ae-403c-8556-30013addcd9f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 278301f8-e5ae-403c-8556-30013addcd9f